Tribunal: STF
Processo: RHC 210065
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES: FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO: QUANTIDADE E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Yan Gustavo da Silva Amorim contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 26.10.2021, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 690.198/SC.



O caso



    2. Consta do processo que, em 25.1.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC julgou procedente a denúncia, para “condenar o réu, YAN GUSTAVO DA SILVA AMORIM, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato” (fls. 35-42, vol. 5).



    3. Em 8.6.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 05015022-70.2020.8.24.0033/SC, interposta pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO COMETIMENTO DE CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESE RECURSAL QUE NÃO MERECE GUARIDA. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CARENTE DE COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE ATUAÇÃO PROBA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE PROSCRITA EVIDENCIADA (APREENSÃO DE 198 PEDRAS DE CRACK, PESANDO CERCA DE 59 GRAMAS; 105 BUCHAS DE MACONHA, PESANDO APROXIMADAMENTE 284 GRAMAS; E 33 PORÇÕES DE COCAÍNA, PESANDO CERCA DE 17 GRAMAS, 2 CADERNOS COM ANOTAÇÕES DA CONTABILIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS; R$ 250,00 EM ESPÉCIE, 1 RÁDIO COMUNICADOR E 1 CELULAR NA POSSE DO APELANTE). REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06, NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE RESGATE DA REPRIMENDA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DA SANÇÃO QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA ‘B’, DO CÓDIGO PENAL. REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO ESTATUTO REPRESSIVO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 9, vol. 6).



    4. Em 25.8.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 5015022-70.2020.8.24.0033/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 690.198/SC no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu liminar e pediu a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e o abrandamento do regime inicial para o semiaberto (fls. 3-20, vol. 1).



    Em 20.9.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 21).



    Em 26.10.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu dos agravos regimentais interpostos pela defesa, em acórdãos com as seguintes ementas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO PROTOCOLIZADO POR ÚLTIMO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 34).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O prazo para interposição de agravo regimental em processo penal é de 5 dias, contado em dobro para a Defensoria Pública, mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015. 2. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 35).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “a quantidade de drogas apreendida – ainda que fosse realmente significativa – jamais poderia justificar o afastamento da incidência da causa especial de diminuição, por violar o princípio da legalidade penal, mais especificamente a literalidade do art. 42 da Lei 11.343/06” (fl. 6, e-doc. 40).



    Assinala que, “mesmo que o critério da ‘natureza e quantidade da droga apreendida’ pudesse ser utilizado para afastar a incidência da minorante especial, no caso concreto persistiria a ilegalidade por violar o princípio do non bis in idem, uma vez que a natureza e quantidade de drogas foi utilizada na sentença para aumentar a pena-base do PACIENTE” (fl. 7, e-doc. 40).



    Argumenta que “a quantidade de drogas apreendida, ou seja, 22,9 gramas de maconha, 4,2 gramas de crack e 2,6 gramas de cocaína, não é extraordinária a ponto de permitir a dedução de que o PACIENTE se dedicaria à atividade criminosa” (fl. 8, e-doc. 40).



    Ressalta que “[t]ampouco o aparelho celular, o rádio comunicador, a caderneta de anotação e a posse de dinheiro são suficientes para comprovar dedicação do PACIENTE à atividade criminosa ou uma suposta habitualidade no comércio ilegal, a ponto de afastar a causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06” (fl. 10, e-doc. 40).



    Assevera afronta ao princípio da proporcionalidade, pois seria “primário, em desfavor dele recai apenas uma única circunstância judicial negativa (Lei 11.343/06, art. 42) e, ademais, a pena foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão (em patamar consideravelmente inferior a 8 anos). Portanto, tem-se que o regime semiaberto seria a medida necessária/suficiente aos desideratos preventivos da reprimenda” (fl. 12, e-doc. 40).



    Assinala que “para que seja imposto um regime inicial mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada é indispensável motivação idônea, que demonstre a gravidade concreta da conduta” (fl. 12, e-doc. 40).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “DO PEDIDO LIMINAR 



    O fumus boni iuris encontra-se evidenciado por toda a argumentação exposta no presente remédio constitucional, que demonstra a grave ofensa à liberdade de locomoção do paciente. Por outro lado, o periculum in mora resta consubstanciado na efetiva restrição de liberdade do paciente. Destarte, os efeitos do acórdão ora impugnado devem ser suspensos até o julgamento final da presente ordem. 



    DO PEDIDO 



    Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional, confirmando-se a liminar requerida e concedendo-se a ordem de habeas corpus, para que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4, da Lei de Drogas, bem como a fixação do regime inicial aberto (ou semiaberto) e a determinação da substituição da pena por multa e por uma restritiva de direitos” (fl. 13, e-doc 40).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 61).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e o abrandamento do regime de cumprimento da pena. O argumento é o de que a quantidade e a qualidade das drogas apreendidas não seriam fundamentos idôneos para afastar a aplicação da incidência da causa de diminuição especial, nem agravar o regime inicial.



    As instâncias anteriores negaram a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque os dados coletados nos autos comprovava dedicação à traficância.



    Ao afastar a aplicação da causa de diminuição especial de pena e fixar o regime inicial de cumprimento de pena, o juízo de primeira instância assentou:



    “Os depoimentos dos policiais, as fotografias do boletim de ocorrência e o auto de exibição e apreensão (inquérito relacionado), o laudo de constatação preliminar (inquérito relacionado), o laudo pericial definitivo (evento 19), o laudo pericial do aparelho celular (evento 72) e o laudo pericial grafotécnico (evento 117) comprovam a prática do crime e sua autoria. O réu, juntamente com outra pessoa não identificada, guardava e comercializava, no local descrito na denúncia, 10 (dez) porções de maconha prensada, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico incolor, apresentando a massa bruta total de 22,9g (vinte e dois gramas e nove decigramas), 05 (cinco) porções de cocaína, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico incolor, apresentando a massa bruta total de 2,6g (dois gramas e seis decigramas); e 14 (quatorze) porções de crack, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico incolor, apresentando a massa bruta total de 4,2g (quatro gramas e dois decigramas), substâncias químicas capazes de ocasionar dependência física ou psíquica, de uso proibido em todo o território nacional, conduta que configura o crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.353/06.



    Segundo relatado de forma firme, clara e precisa pelos policiais militares, o fato ocorreu em um terreno de invasão. Havia informações de tráfico no local. Foi feito um breve monitoramento, durante o qual foi possível observar que do lado de fora de uma casa, duas pessoas, sendo uma delas o acusado Yan, promovia a venda de entorpecentes para usuários que compareciam ao local. Em dado momento, foi feita a abordagem. Apenas o acusado foi detido, não havendo dúvida de que ele era um dos homens que foram vistos comercializando drogas. No local (casa ou ‘biqueira’), foram encontradas três tipos de drogas, embaladas para venda, caderno de anotações, rádio comunicador e dinheiro.



    A perícia no aparelho celular do acusado demonstra que ele operava no tráfico, desde antes do fato descrito na denúncia, de forma reiterada. Há fotografias que demonstram seu envolvimento na traficância. Ademais, exite diálogo entre ele a namorada, no qual esta demonstra medo de ele ser preso ‘na boca’, isto é, no ponto de venda de drogas, mas ele procura tranquilizá-la, dizendo que está tomando cuidado, destacando, outrossim, que a atividade ilícita compensa, porque rende dinheiro. (...)



    No caso, não pode ser aplicada a causa diminuição de pena, eis que o conjunto probatório leva a concluir que o acusado dedicava-se, com habitualidade, ao comércio de entorpecentes. Os registros existentes no aparelho celular do acusado e na caderneta de anotações demonstram que desde antes do fato descrito na denúncia o réu estava operando no tráfico de drogas. No local onde houve a prisão havia uma casa, utilizada pelo réu e outro comparsa como ponto de venda de entorpecentes (‘biqueira’). Em pouco tempo de monitoramento foi flagrada a presença de três usuários que foram até o local para adquirir drogas. Foram apreendidos drogas, dinheiro, rádio comunicador e agenda/caderno de anotações. Essas circunstâncias denotam que o acusado praticava o tráfico de forma habitual, ou seja, não se trata de pessoa que, pela primeira vez, envolveu-se com o mundo das drogas. A prática habitual da atividade criminosa do tráfico impede a concessão da benesse legal. (…)



    Em resumo, o réu deve ser condenado pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Passa-se à aplicação da pena. 



    (...) Na espécie, além da razoável quantidade de drogas, foram apreendidos entorpecentes de três espécies distintas, sendo dois deles com alto poder viciante e ofensivo à saúde (cocaína e crack). Por isso, a pena resta fixada 1/6 acima do mínimo, isto é, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    (…) Causas de aumento e diminuição de pena



    Não existem causas de aumento ou diminuição de pena. Conforme já consignado, não incide o disposto no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, porque demonstrado que o acusado efetuava o tráfico com habitualidade, dedicando-se a essa atividade criminosa.



    Torna-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixa-se cada dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.



    A pena deve ser cumprida em regime inicial fechado, tendo em vista a quantidade de pena imposta e a presença de circunstância judicial desfavorável (art. 33, § 3°, do CP)” (fl. 37-41, vol. 5).



    O Tribunal de origem ressaltou:



    “Em que pese as teses defensivas, fundadas especialmente na fragilidade probatória acerca do delito, o cotejo das provas produzidas nos autos permite que se atribua ao apelante, com segurança jurídica, a ação narrada na denúncia.



    A materialidade do crime está consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 481.20.00679, Boletim de Ocorrência (evento 1, fls. 9-12), do Auto de Exibição e Apreensão (evento n. 1, fl. 14), do laudo de Constatação Provisória n. 267/2020 (evento n. 1, fl. 14), do Laudo Pericial definitivo n. 9205.20.01836 (evento n. 36) e prova oral produzida nos autos.



    Os teores do Termo de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação Provisório e Laudo Pericial Definitivo, todos acostado aos autos, consignam a apreensão de: 198 pedras de crack, pesando cerca de 59 gramas; 105 buchas de maconha, pesando aproximadamente 284 gramas; e 33 porções de cocaína, pesando cerca de 17 gramas, 2 cadernos com anotações da contabilidade do tráfico de drogas, R$ 250,00, em notas fracionadas, proveniente do comércio espúrio, 1 rádio comunicador e 1 celular, pertencente ao denunciado, sendo que essas substâncias podem causar dependência física e/ou psíquica, estando seu uso proibido em todo o território nacional, consoante Portaria n. 344/98 da ANVISA. 



    A autoria do crime, de igual sorte, foi devidamente demonstrada a partir dos depoimentos dos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante e demais provas amealhadas aos autos. (...)



    Denota-se, portanto, que a tese do apelante, referente à fragilidade do conteúdo probatório, não merece acolhimento. Como visto, há extensa comprovação dos fatos pelo relato uníssono, em ambas as fases da persecução criminal, dos policiais civis que participaram da ocorrência, os quais narraram que antes da abordagem, fizeram prévio monitoramento, durante o qual foi possível observar que do lado de fora de uma casa, duas pessoas, sendo uma delas o acusado Yan, promovia a venda de entorpecentes para usuários que compareciam ao local, que o acusado foi detido, não havendo dúvida de que ele era um dos homens que foram vistos comercializando drogas. No local (casa ou ‘biqueira’), foram encontradas três tipos de drogas, embaladas para venda, caderno de anotações, rádio comunicador e dinheiro.



    Nesse contexto, é forçoso reconhecer que as declarações dos agentes públicos que participaram da ocorrência, os quais narram, de modo uníssono, que apreenderam os entorpecentes na posse do recorrente, as quais se encontravam escondidas em local de fácil acesso para entrega aos consumidores. Referidos relatos foram pormenorizadamente analisados e transcritos no trecho anteriormente colacionado, e demonstram a participação ativa de Yan no armazenamento e comercialização dos entorpecentes. 



    Reitera-se que os depoimentos prestados pelos agentes estatais são suficientes para sustentar o decreto condenatório, porquanto suas alegações, além de estarem em consonância com as demais provas dos autos, são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade. (...)



    No tocante ao pleito subsidiário para aplicação do tráfico privilegiado, tem-se que o apelante não faz jus à benesse. (…)



    Da leitura do dispositivo, retira-se que a aplicação do redutor deve ser afastada sempre que o agente não atenda a pelo menos um dos requisitos acima referidos. Logo, estamos diante de requisitos cumulativos. 



    Na hipótese, verifica-se da prova produzida, em especial os registros contábeis que a negociação diária e de grande volume de variadas substâncias ilícitas foram feitos pelo apelante Yan, que não abrem sequer margem de discussão acerca da figura do tráfico privilegiado de drogas.



    Inclusive, conforme bem consignou o Magistrado sentenciante: Os registros existentes no aparelho celular do acusado e na caderneta de anotações demonstram que desde antes do fato descrito na denúncia o réu estava operando no tráfico de drogas. No local onde houve a prisão havia uma casa, utilizada pelo réu e outro comparsa como ponto de venda de entorpecentes (‘biqueira'). Em pouco tempo de monitoramento foi flagrada a presença de três usuários que foram até o local para adquirir drogas. Foram apreendidos drogas, dinheiro, rádio comunicador e agenda/caderno de anotações. Essas circunstâncias denotam que o acusado praticava o tráfico de forma habitual, ou seja, não se trata de pessoa que, pela primeira vez, envolveu-se com o mundo das drogas. A prática habitual da atividade criminosa do tráfico impede a concessão da benesse legal" (evento n. 128).



    Diante disso, é forçoso concluir que o apelante não se enquadra no perfil de traficante eventual ou de ‘primeira viagem’, porquanto o conjunto probatório demonstra inegavelmente que o réu se dedica a atividades criminosas, especialmente o tráfico de entorpecentes. (...)



    Por conseguinte, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado e a consequente diminuição da reprimenda do apelante. 



    Diante disso, entende-se acertada a fixação da pena aplicada pelo Juízo de Primeiro Grau.



    Por sua vez, em relação ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, a despeito do quantum da reprimenda e da análise desfavorável de uma das circunstância do art. 59 do Código Penal - a natureza das drogas - maconha, crack e cocaína, bem como caderno e rádio comunicador, sendo o crack e cocaína altamente perniciosos, recomenda-se, em um juízo de proporcionalidade à gravidade concreta do delito, a adoção do regime fechado (art. 33, 3, do Código Penal, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/06). Ademais, o tempo de prisão provisória não altera o regime inicial (art. 387, § 2 2 , do CPP). 



    Pelos mesmos motivos, não se mostra adequada e suficiente à repreensão do delito perpetrado a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos (art. 44, III, do Código Penal).



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento” (fls. 2-8, vol. 6 – grifos nossos).



    8. As instâncias anteriores negaram a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque o comportamento do recorrente indicava dedicação à traficância, o que teria sido corroborado pelo contexto e pela perícia no telefone do recorrente.



    As instâncias anteriores consideraram que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes, o contexto da apreensão das drogas e a perícia realizada no telefone celular do recorrente seriam suficientes para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois comprovado que o recorrente se dedicava a atividades criminosas.



    A decisão de primeira instância e o julgamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina se fundamentaram nas circunstâncias do caso e no acervo probatório do processo, especialmente nas conversas telefônicas e na quantidade das drogas. Esses elementos fáticos não podem ser revisitados nem afastados nos limites de análise do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, tal como afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 206.762-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA FIXADA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DINHEIRO DE ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA, QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO: FUNDAMENTOS PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 203.711-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    9. Embora a pena de cinco anos e dez meses de reclusão imposta ao recorrente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, essa definição foi imposta ao recorrente com fundamento na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE IMPOSTO: FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.096-AgR, de minha relatoria Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. (…) A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga apreendida. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 202.816-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE O AGRAVANTE SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE IMPOSTO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 190.108-AgR, de minha relatoria, DJe 30.9.2021).



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (...) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.10.2018).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora